Tribunal: TJDFT
Processo: 0718869-37.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0718869-37.2019.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP RÉU: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Ação Rescisória ajuizada por COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP em desfavor de DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL pretendendo a rescisão de acórdão prolatado pela egrégia 3a Turma Cível deste TJDFT cuja ementa restou lavrada nos seguintes termos: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATOS APROVADOS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE FUNCIONÁRIOS NA VIGÊNCIA DO CERTAME. PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. 1. O fato ora em análise subsume-se ao entendimento dos Tribunais Superiores de que se configura desvio de finalidade, caracterizando-se burla a exigência constitucional do concurso público, a ocupação precária, por comissão, terceirização ou contratação temporária, para o exercício das mesmas atribuições do cargo para o qual tenha sido realizado concurso público. 2. Como regra, a administração, dentro do prazo de validade do certame, tem discricionariedade para proceder às nomeações dos candidatos aprovados fora do número de vagas disponibilizado pelo edital. Entretanto resta infirmada tal prerrogativa, quando existentes contratações temporárias para exercício de funções inerentes àquelas que correspondem os cargos objeto de concurso público, como é o caso sob exame. 3. Deu-se provimento ao apelo. (Acórdão n.1031749, 20120110791254APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/07/2017, Publicado no DJE: 18/07/2017. Pág.: 212/218) Do referido acórdão foram interpostos pela COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP recurso especial e recurso extraordinário, os quais, em exame de admissibilidade, não foram admitidos pela Presidência desta Corte. Irresignada, a parte interpôs, então, junto ao STJ e ao STF os respectivos agravos almejando o regular processamento dos recursos. Pelo STJ, o agravo interno foi negado seguimento monocraticamente em decisão confirmada posteriormente pelo órgão colegiado daquela colenda Corte. No Supremo Tribunal Federal, a Ministra Relatora, consoante facultado pelo ordenamento processual, apreciou o agravo e as razões do Recurso Extraordinário e negando-lhe provimento, em decisão cujo dispositivo, por oportuno transcrevo: (...) 8. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1o do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2o, 3o e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil/2015, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita. Publique-se. Brasília, 19 de outubro de 2018. Ministra CÁRMEN LÚCIA Relatora A decisão acima referida foi objeto de agravo regimental, o que ensejou a apreciação do tema pela 2a Turma daquela excelsa Corte, restando o respectivo acórdão assim ementado: EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATOS APROVADOS. CONTRATAÇÕES PRECÁRIAS. PRETERIÇÃO: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4o DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 1103939 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 29/03/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-074 DIVULG 09-04-2019 PUBLIC 10-04-2019) Na petição inicial da presente ação rescisória a autora indica como fundamento do pedido rescisório o inciso II do art. 966, indicando que as decisões acima foram proferidas por juízos absolutamente incompetente, porquanto, segundo alega, as causas nas quais se pleiteiam questões referentes à fase pré-contratual de seleção e de admissão de candidato a emprego público em face de pessoa jurídica de direito privado. Considerando que a questão de mérito foi apreciada na decisão monocrática, confirmada pelo acórdão do STF, foi determinada a emenda da inicial para que a presente rescisória fosse dirigida àquela excelsa Corte. Inconformada, a autora da presente rescisória interpôs agravo interno, apreciado por esta egrégia Câmara nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE RECONHECE A INCOMPETÊNCIA DO TJDFT PARA CONHECER DA AÇÃO RESCISÓRIA. COMPETÊNCIA DO STF. DECISÃO E ACÓRDÃO DAQUELA EXCELSA CORTE QUE APRECIARAM O MÉRITO. SÚMULA 249/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Constatado que a decisão monocrática da Ministra Relatora conheceu do agravo e do recurso extraordinário e negou-lhes provimento nos termos do art. 932, IV, "a", do CPC, apreciando a questão de mérito controvertida e que a 2a Turma do STF negou provimento ao agravo regimental, há que se reconhecer a incidência da súmula 249/STF. 2. Súmula 249/STF: "É competente o Supremo Tribunal Federal para a ação rescisória, quando, embora não tendo conhecido do recurso extraordinário, ou havendo negado provimento ao agravo, tiver apreciado a questão federal controvertida." 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1226967, 07188693720198070000, Relator: LEILA ARLANCH, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 3/2/2020, publicado no PJe: 5/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No Supremo Tribunal Federal, por decisão da lavra do Min. Alexandre de Moraes foi firmada a incompetência daquela Corte (ID 15907390), retornando os autos para este egrégio Tribunal de Justiça. É o relatório. Passo ao exame do pedido liminar de que seja atribuído efeito suspensivo à presente rescisória de forma a obstar o prosseguimento do cumprimento de sentença do acórdão rescindendo até decisão final na presente ação rescisória. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, o magistrado pode deferir a tutela de natureza antecipatória, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo. Em se tratando de ação rescisória, a probabilidade de direito deve ser evidenciada tanto em relação ao juízo rescindendo quanto à eventual novo julgamento das questões de mérito da ação originária. No caso em apreço, a ação rescisória foi proposta com fundamento no art. 966, II, do CPC, porquanto, segundo verberado pela autora, a competência absoluta em razão da matéria para apreciar demandas relativas à concursos públicos para seleção de trabalhadores de empresas públicas de direito privado seria da Justiça do Trabalho. A questão foi objeto de recente decisão do excelso Supremo Tribunal Federal, em recurso sob o rito de repercussão geral, tema 992, que assim dirimiu a questão da sistemática de Repercussão Geral do STF, verbis: RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. Tema 992. DIREITO DO TRABALHO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DISCUSSÃO SOBRE COMPETÊNCIA. ART. 114, INCISO I, DA CF/88. FASE PRÉ-CONTRATUAL. 1. Inexistência de relação de trabalho na chamada fase pré-contratual a atrair a competência da Justiça do Trabalho. 2. Prevalência do caráter público. Concurso público como ato de natureza administrativa. 3. Fixação da tese: Compete à Justiça comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoal. Recurso extraordinário não provido. (RE 960429, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-157 DIVULG 23-06-2020 PUBLIC 24-06-2020) Não obstante o referido aresto ainda esteja pendente do trânsito em julgado, em face de aclaratórios opostos, a questão de direito processual relativa à competência para as ações referentes à fase pré-contratual dos trabalhadores das empresas públicas de direito privado restou sobejamente pacificada com o acórdão paradigmático. Por oportuno, vale a transcrição de trecho do voto condutor do acórdão da lavra do Ministro Gilmar Mendes, verbis: Na fase pré-contratual ainda não existe um elemento essencial inerente ao contrato de trabalho, que é seu caráter personalíssimo, de índole privada. O que prevalece é, em verdade, o caráter público, isto é, o interesse da sociedade na estrita observância do processo administrativo que efetiva o concurso público. Nesse sentido, destaca a Min. Cármen Lúcia, na obra “Princípios constitucionais dos servidores públicos”: “Concurso público é o processo administrativo pelo qual se avalia o merecimento de candidatos à investidura em cargo ou emprego público, considerando-se as suas características e a qualidade das funções que lhes são inerentes. É pelo concurso público que se concretiza a igualdade de oportunidades administrativas e a impessoalidade na seleção do servidor, impedindo-se tanto a pessoalidade quanto a imoralidade administrativa. O concurso público não habilita alguém para o exercício de determinada atividade, mas o habilita para o seu desempenho nos quadros da Administração Pública, quer dizer, para a investidura em determinado cargo ou emprego público. Pode o interessado ser habilitado sem que apenas por isso se tenha hipótese de investir-se na condição de agente público”. (ROCHA, Cármen Lúcia Antunes. Princípios constitucionais dos servidores públicos. São Paulo: Saraiva, 1999, p. 201). Por ser processo administrativo, o concurso público é, em sua essência, constituído por uma série de atos administrativos praticados com objetivo de satisfazer finalidades específicas de interesse geral. Trata-se de forma de atuação do Estado, a ser observada pela Administração Pública direta e indireta. Em âmbito federal, rege-se precipuamente pela Lei 9.784/1999, devendo obedecer, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência, nos termos do seu art. 2o, em caráter complementar ao art. 37 da Constituição Federal. Com efeito, a lide originária não se refere à relação de trabalho já estabelecida em face do contrato de trabalho, mas tem como objeto o direito dos aprovados em concursos públicos de serem contratados para vagas existentes e também a obrigação da Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP frente às regras pertinentes à Administração Pública na contratação de seus servidores. Nesses termos, não se mostra admissível a almejada liminar que suspenderia pedido de cumprimento de sentença em ação que tramitou durante vários anos, percorrendo todas as instâncias ordinárias, especial e extraordinária com base em tese, cujo STF, em recurso extraordinário com repercussão geral, já refutou, reconhecendo a competência deste egrégia TJDFT para o julgamento que se pretende rescindir. Na esteira dessas considerações, a tutela de urgência, consistente na atribuição de efeito suspensivo à presente ação rescisória não encontra amparo jurídico, porquanto ausente a verossimilhança quanto aos fundamentos fáticos e jurídicos deduzidos pela autora. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela almejada. Cite-se a ré para, querendo, oferecer resposta no prazo de 40 (quarenta) dias (artigos 183 e 970 do CPC/2015). Intimem-se. Brasília/DF, de julho de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora